Tribunal: TJPA
Processo: 0820940-63.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820940-63.2017.8.14.0301

APELANTE: SAULO CRISTIANO FERREIRA DA SILVA

APELADO: L. D. S. A. R., L. D. P. R. J., DAVID MOKDCY DA SILVA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DO DANO IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por SAULO CRISTIANO FERREIRA DA SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança c/c danos morais, condenando os réus ao ressarcimento dos valores retidos, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a retenção indevida de valores por advogado caracteriza dano moral indenizável, considerando o abuso de confiança e a violação do dever profissional.

III. Razões de decidir
3. A relação entre cliente e advogado é regida por princípios éticos e pelo dever de prestação de contas (Lei nº 8.906/94, art. 34, XXI). A retenção indevida de valores por advogado configura ilícito civil que transcende o mero inadimplemento contratual.
4. O dano moral, in casu, configura-se in re ipsa, sendo presumível diante do abuso de confiança e da angústia gerada ao cliente pela não restituição dos valores devidos.
5. Precedentes jurisprudenciais reconhecem a retenção indevida de valores por advogado como fato ensejador de dano moral, cabendo a fixação de indenização proporcional ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente desde esta decisão e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

Tese de julgamento:
“A retenção indevida de valores por advogado, além de configurar infração ética, caracteriza dano moral in re ipsa, cabendo indenização proporcional ao prejuízo extrapatrimonial suportado pelo cliente.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.906/94, art. 34, XXI; Código de Ética e Disciplina da OAB; CPC, art. 85, §2º.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AC 1009161-08.2020.8.26.0037; TJ-AM, AC 0637777-23.2016.8.04.0001; TJ-MT, RI 1039921-60.2023.8.11.0001; TJ-SP, RI 1000458-75.2021.8.26.0515.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0820940-63.2017.8.14.0301

APELANTE: SAULO CRISTIANO FERREIRA DA SILVA

APELADO: LAIR DA PAIXÃO ROCHA E OUTROS.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por SAULO CRISTIANO FERREIRA DA SILVA
em face da
sentença proferida nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS
, ajuizada em face de
LAIR DA PAIXÃO ROCHA E OUTROS
, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos
, condenando o réu ao pagamento de valores referentes a repasses não efetuados, mas
indeferindo o pleito de indenização por danos morais
.

Na decisão recorrida (ID
24168993
) o juízo de origem reconheceu que o advogado recorrido efetuou o levantamento de valores devidos ao apelante sem proceder ao repasse integral, determinando a devolução das quantias retidas. No entanto, a sentença afastou a reparação por danos morais, sob o fundamento de que
não ficou evidenciado abalo psicológico relevante que extrapolasse a esfera patrimonial
. O dispositivo possui o seguinte teor:

ANTE O EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC, e CONDENO LARISSA DA SILVA ALVES ROCHA, LAIR DA PAIXAO ROCHA JUNIOR e DAVID MOKDCY DA SILVA ROCHA, sucessores de LAIR DA PAIXAO ROCHA, ao ressarcimento para o Autor dos valores a que teria direito, conforme cláusula constante do contrato de Id 2208171 - Pág. 4, tendo como base de incidência do percentual previsto para remuneração pelos serviços advocatícios então prestados (30%), o montante total da condenação obtida na ação trabalhista em questão, ou seja seu valor bruto, compreendidas neste montante as quantias deduzidas de INSS e imposto de renda, devendo o valor remanescente (70%), pertencente ao autor, ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data de cada saque realizado pelo réu originário, incidindo juros de mora de 1% ao mês a contar da juntada do último mandado de citação, descontados os pagamentos já realizados - R$ 90.000,00 (noventa mil reais), em em 26.07.2017 e R$ 92.790,19, em 13.09.2017.

Em virtude da sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento proporcional, na base de 70% para o autor, e 30% aos réus, das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º do CPC.

P.R.I.C.

O apelante, em razões recursais protocoladas sob
Id nº 24168994
, sustenta, em síntese, que: (i) houve falha grave na prestação de serviços advocatícios pelo recorrido, que não repassou integralmente os valores devidos ao autor, conduta que configura ato ilícito passível de reparação moral; (ii) a situação vivenciada pelo recorrente ultrapassa o mero dissabor, afetando diretamente sua dignidade e situação financeira; e (iii) o arbitramento de indenização por danos morais seria necessário para coibir condutas semelhantes.

Ao final, requer a
reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais
.

Foram apresentadas
contrarrazões sob Id nº 24169001
, nas quais o apelado defende a manutenção integral da sentença, argumentando que
não há comprovação de danos extrapatrimoniais
e que a questão
se restringe a descumprimento contratual
,
cuja reparação se daria apenas na esfera patrimonial.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este Colegiado reside na análise da
possibilidade de condenação do apelado ao pagamento de danos morais
, tendo em vista que restou comprovada a
retenção indevida de valores pertencentes ao apelante
.

A sentença de primeiro grau reconheceu o direito do apelante à devolução dos valores apropriados indevidamente pelo advogado, condenando o recorrido a restituí-los com acréscimo de juros e correção monetária. No entanto, negou o pedido de indenização por danos morais, sob o argumento de que o caso se trataria de mero descumprimento contratual.

O recorrente insurge-se contra essa decisão, sustentando que a retenção dos valores caracterizou abuso de confiança e conduta dolosa, capaz de gerar sofrimento extrapatrimonial relevante, violando sua dignidade e ensejando a necessária reparação moral.

O cerne da questão, portanto, é definir se a conduta do apelado ultrapassou a esfera meramente patrimonial e adentrou o campo dos danos morais indenizáveis.

Pois bem.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES

A relação entre cliente e advogado é fundada na confiança, na ética profissional e no dever de transparência, sendo o causídico obrigado a prestar contas de todos os valores que recebe em nome de seu constituinte.

O Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94) dispõe expressamente sobre essa obrigação no artigo 34, inciso XXI:

"Art. 34 - Constitui infração disciplinar:

XXI – deixar de prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele;"

Além disso, o
Código de Ética e Disciplina da OAB
reforça a necessidade de
probidade e lealdade
na condução dos interesses do cliente, vedando a apropriação de valores sem a devida prestação de contas.

No caso concreto, restou cabalmente demonstrado que o recorrido levantou alvarás judiciais referentes à ação trabalhista do recorrente, mas reteve os valores sem a devida comunicação e sem efetuar o repasse integral. Tal fato é comprovado pelos documentos acostados aos autos, incluindo
os comprovantes bancários sob Ids nº 24168971 e Id nº 24168972
, os quais evidenciam a movimentação dos recursos sem que tenha havido a devida restituição.

Essa conduta
configura apropriação indevida de valores alheios
, violando princípios éticos e jurídicos, e não pode ser considerada um simples inadimplemento contratual.

DA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL – DANO “IN RE IPSA”

O dano moral, diferentemente do dano material, não exige prova direta da lesão, sendo suficiente a demonstração do fato ilícito e de suas consequências presumíveis.

No presente caso, a retenção injustificada de valores pelo advogado gera, por si só, dano moral, uma vez que
atinge a dignidade do cliente
,
causando-lhe frustração, angústia e sensação de impotência diante da violação de um direito fundamental.

A jurisprudência tem reconhecido que a retenção indevida de valores por advogado configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presume-se o sofrimento psicológico da parte lesada diante do abuso de confiança e da quebra do dever profissional.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

"MANDATO. PROPOSITURA DESTINADA A COMPELIR ADVOGADO A REPASSAR A CLIENTE VALOR RECEBIDO EM AÇÃO JUDICIAL E A INDENIZAR DANOS MORAIS. DANO MORAL "IN RE IPSA". RECURSO PROVIDO."

(TJ-SP - AC: 1009161-08.2020.8.26.0037, Rel. Arantes Theodoro, 36ª Câmara de Direito Privado, julgado em 22/05/2021).

"O advogado que recebe valores pertencentes ao cliente e não os repassa comete ilícito civil que ultrapassa a mera inadimplência, configurando abuso de confiança e ato passível de indenização por danos morais."

(TJ-AM - AC: 0637777-23.2016.8.04.0001, Rel. Abraham Peixoto Campos Filho, Terceira Câmara Cível, julgado em 04/10/2022).

Dessa forma, não há necessidade de o recorrente produzir provas adicionais de sofrimento psicológico, pois a própria conduta do recorrido já revela a gravidade da ofensa ao seu direito.

Em relação ao quantum, a fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade
, de modo a
compensar a vítima sem configurar enriquecimento ilícito
, e, ao mesmo tempo,
ter caráter pedagógico para desestimular condutas similares
.

Em casos análogos, os tribunais têm arbitrado indenizações variando entre
R$ 4.000,00 e R$ 7.000,00
, conforme se verifica nos seguintes julgados:

"DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (R$ 4.000,00)."

(TJ-MT - Recurso Inominado 1039921-60.2023.8.11.0001, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, julgado em 06/05/2024).

"A retenção indevida por advogado de crédito do cliente é apta a se inserir no dano in re ipsa. Valor da indenização fixado em R$ 5.000,00."

(TJ-SP - RI: 1000458-75.2021.8.26.0515, Rel. Vandickson Soares Emídio, julgado em 28/03/2022).

No caso concreto, considerando
o tempo decorrido desde o levantamento dos valores, o montante retido e a natureza da relação de confiança violada
, entendo razoável a fixação da indenização por danos morais no
montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigidos monetariamente desde esta decisão, nos termos da Súmula 362 do STJ e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação da parte ré para
condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente desde esta decisão e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação
, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025